Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700328-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA SILVA DIAS AGRAVADO: ESTRELINHA ESPORTE CLUBE DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela credora, Andrea Silva Dias, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foram indeferidos os pedidos de pesquisa de bens no sistema SNIPER e de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Aduz que não foram encontrados bens penhoráveis em consultas aos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, inexistindo óbice à cooperação judicial para o alcance da eficiência da execução. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso está atrelada à necessária comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo a qualquer momento, bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Por conseguinte, não configurada a urgência necessária, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006